Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718743-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERT RAZEN CUNHA GUIMARAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO VOTORANTIM S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 56659738, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 11a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora